Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-94.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000815-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DJALMA SILVA ARAUJO - CPF: 072.588.104-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AQUINO FONSECA E SOUZA - CPF: 097.047.094-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE BRITO MILHOMENS - CPF: 111.852.424-14 (ADVOGADO), SOUZA E ARAUJO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.719.213/0001-57 (EMBARGANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA –- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

"
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Souza e Araújo Transportes Ltda.
em face d
a decisão exarada no id. 165416655, que indeferiu o pedido de sustentação oral, formulado no recurso de Agravo de Instrumento n. 1000815-94.2023.8.11.0000.

Sustenta a ocorrência de contradição apontada nos termos do art. 937, inciso VIII, do CPC c/c Regimento Interno do TJMT, art. 93, § 13, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, devendo ser atribuído efeitos infringentes para anular o julgamento do recurso.

Segue sustentando a violação à ampla defesa bem como ao art. 489, inciso IV, do CPC, arguindo que o acórdão proferido deixou de considerar “todos os argumentos e artigos de lei suscitados nas razões recursais”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Contrarrazões pela embargada no id. 168468153, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o julgamento deve ser considerado nulo, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Conforme se depreende dos embargos de declaração aviado, há uma única pretensão: a rediscussão da matéria debatida nos autos, ante ao seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável.

É cediço que vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas, onde não se reconhece ou declara a nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 250, do CPC.

Neste sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, esclarecendo que
“...o juiz não decretará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta: a)
se não houve prejuízo para a parte
(art. 249,§1º); b) quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 39ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2003 – grifei).

Nesta trilha, não basta apenas que a parte alegue a nulidade do julgamento, faz-se necessário o acompanhamento de elementos capazes de evidenciar o prejuízo que tenha sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

...

3. "
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 525 DO CPC. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA DE VÁRIAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO AGRAVADO. VÁRIOS LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECONHECIDA.

1.-
A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor a nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes
" (REsp 449.099/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 28.10.2003)...”.
(AgRg no AREsp 33462/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.11.2011).

Ademais, em que pese a alegação da recorrente, denota-se que a decretação de nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento mostra-se absolutamente impertinente, mormente porque o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância
, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA.

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

Logo, o recurso de agravo de instrumento n. 1000815-94.2023.8.11.0000 foi analisado restritamente sob o aspecto da decisão que concedeu a tutela de urgência, não havendo falar em contradição, conforme trecho da decisão recorrida,
verbis
:

“
O cerne da discussão recursal é verificar se há possibilidade de reintegração liminar da agravada na posse dos veículos objetos de transação entre as partes.
Pois bem. Constam dos autos a cópia dos contratos e aditivos pactuados entre as partes (Ids. 106466779/106466786), bem como a cópia da notificação extrajudicial enviada à parte requerida em 29/11/2022, com o fito de constituí-la em mora (id. 106469392), de sorte que ciência da inadimplência não faltou a agravante, não cabendo dizer que não foi constituída em mora.
Em relação à possibilidade de reintegração liminar da posse, a agravada demonstrou nos autos que o contrato realizado entre as partes detém reserva de domínio, conforme previsão expressa a Cláusula 3.1: “3.1 A PROMITENTE VENDEDORA se compromete de transferir o registro dos veículos somente após o pagamento integral de todos os valores do contrato, sujeitando a venda à cláusula da reserva de domínio, conforme previsto na legislação civil.” (id. 106466779 – Pág. 2).
Conforme julgado do STJ: “A cláusula de reserva de domínio ou pactum reservati dominii é uma disposição inserida nos contratos de compra e venda que permite ao vendedor conservar para si a propriedade e a posse indireta da coisa alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o qual terá apenas a posse direta do bem, enquanto não solvida a obrigação. Nascido na prática mercantil, o pacto com reserva de domínio é hoje um instituto difundido no mundo dos negócios e foi sistematizado no ordenamento jurídico a partir do advento do Código Civil de 2002 (arts. 521 528), porém já contava com tratamento esparso antes mesmo do citado diploma legal.” (REsp 1.056.837/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.15).
Nestes casos, o entendimento firme nos Tribunais é de que, estando pactuada cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda de veículo, e se comprovando a inadimplência com a devida constituição em mora, pode-se deferir a reintegração do autor na posse do veículo
. Eis julgados deste Tribunal: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO. Recurso conhecido e provido. 1.- No contrato de compra e venda de veículo, contrato com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem. O devedor, em face da existência deste gravame só adquire o domínio após quitação do débito, tratando-se de posse precária e dependente do cumprimento do contrato em todos os seus termos. Necessidade de deferimento da liminar almejada no processo de rescisão contratual. 2.- De igual sorte, comprovado que o débito aumenta mês a mês com o não pagamento das prestações contratadas, estas garantidas por cheques não honrados pelo devedor, residem aspectos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face de depreciação do bem e até possibilidade de residir perdas e danos em face de possível acidente automobilístico com perda total, além de outros fatos previstos.” (Rai nº 134194/2016, 2ª Câm. de Direito Privado, Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.17). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – ADMISSIBILIDADE – PROVA DE POSSE DIRETA DO VEÍCULO POR PARTE DO AGRAVADO, EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE MOMENTÂNEA DO ARTIGO 1211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO. Para que seja deferida a liminar possessória, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do NCPC. Considera-se detentor da posse direta de bem móvel, aquele que firmou contrato na condição de vendedor do veículo, no qual consta cláusula de reserva de domínio, até que haja a quitação do pagamento. Em razão de supressão de instância, não há como o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo singular, no que concerne a boa fé do Agravante, de modo que deve este produzir as provas que entende pertinentes perante o Juízo monocrático. Agravo desprovido.” (RAI nº 1001644- 22.2016.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª. Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2017)
Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador a quo deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas
, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira: “Em detida análise dos fatos narrados e do conjunto probatório, constato que está demonstrada a probabilidade do direito autoral na medida em que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam o incontroverso inadimplemento de pagamento da parcela contratual, bem como de outras cláusulas contratuais, tais como a de rastreamento dos veículos objeto dos contratos n. “4.2.2.” e “4.2.16.” (Id 106466779 – Pág. 3 e 4, respectivamente). Posto isso, impende consignar que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a justificativa apresentada pela parte requerida em contranotificação, a despeito do não pagamento da parcela contratual, não deve obstar o reingresso destes no bem, pelos seguintes motivos: Além de ser incontroverso o inadimplemento contratual e de restar comprovada a constituição em mora da parte requerida, os contratos entabulados entre as partes possuem cláusula de reserva de domínio, “in verbis”: “3.1 A PROMITENTE VENDEDORA se compromete de transferir o registro dos veículos somente após o pagamento integral de todos os valores do contrato, sujeitando a venda à cláusula da reserva de domínio, conforme previsto na legislação civil.” (Id 106466779 – Pág. 2). Nessa perspectiva, diante da situação acima narrado, dessume-se que resta demonstrado o esbulho possessório, com menos de ano e dia, ante a inexistência de comprovação do adimplemento por parte da requerida. 4.4.1. Outrossim, também se vislumbra “in casu”, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a narrativa da própria requerida na contranotificação de Id dando conta de que os veículos se encontram parados no pátio da requerente e em um posto de gasolina, o que evidentemente poderá acarretar na deterioração destes, o que não se pode permitir. Por arremate, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, bem ainda pelo fato de que o cumprimento da medida estará condicionado a prestação de caução real ou fidejussória equivalente ao débito descrito no item 6 da notificação de Id 106469392 – Pág. 1, equivalente ao montante de R$ 564.774,03 (quinhentos e sessenta e quatro mil e setecentos, setenta e quatro reais e três centavos). Nessa senda, estando presentes tanto os requisitos do artigo 300 quanto do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, tenho que o deferimento da liminar é medida que se impõe. Destarte, presentes os requisitos legais do artigo 300 e 560 e seguintes do Código de Processo Civil, defiro a liminar vindicada, e por consequência, determino a reintegração da requerente na posse dos veículos objeto de contratos de promessa compra e venda, devidamente descritos em Id 106466749 - Pág. 31/32. Todavia, condiciono o cumprimento da liminar a comprovação de prestação de caução real ou fidejussória equivalente ao débito descrito no item 6 da notificação de Id 106469392 Pág. 1, equivalente ao montante de R$ 564.774,03 (quinhentos e sessenta e quatro mil e setecentos, setenta e quatro reais e três centavos).” (id. 155597668 - negritei)
Portanto, considerando que o agravante foi constituído em mora e que o contrato foi realizado com cláusula de reserva de domínio, possível a reintegração liminar da posse dos veículos, ante a inadimplência do devedor
.”
(id.

165416653).

Por outro lado, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Ante o exposto, em que pese o indeferimento do pleito de sustentação oral, por não vislumbrar qualquer prejuízo à parte embargante, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023